Tribunal: TCU
Processo: 036.290/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 518/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 036.290/2019-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Roque - SP 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1 determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com fundamento no art. 250, II, do RI/TCU, que, no prazo improrrogável de 120 dias: 1.6.1.1. cumpra integralmente a determinação constante dos itens 1.7.1 do Acórdão 6529/2017-TCU-2.a Câmara e 1.6.1 do Acórdão 1471/2019-TCU-Segunda Câmara , no sentido de complementar a análise sobre cada prestação de contas dos recursos do PNAE, exercícios 2013 a 2016, transferidos ao município de São Roque/SP, incluindo nas respectivas apreciações a apuração integral das possíveis impropriedades e irregularidades apontadas nesta representação, notadamente quanto à prática de preços superiores aos verificados no varejo no contrato de fornecimento de merenda escolar firmado com a empresa Agro Comercial da Vargem Ltda. (CNPJ 00.029.160/0001-63), instaurando a devida Tomada de Contas Especial, caso configurada uma das ocorrências previstas no art. 8o da Lei 8.443/1992; 1.6.1.2. informar aos gestores do FNDE que o novo descumprimento da determinação ora monitorada resultará em proposta de aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, §3o, do Regimento Interno do TCU; 1.6.2. encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a fundamentou ao FNDE, a fim de subsidiar a resposta ora requerida; e 1.6.3. dar ciência deste acórdão ao representante, à Prefeitura Municipal de São Roque/SP e ao Conselho de Alimentação Escolar de São Roque/SP, destacando que o relatório e o voto que fundamentam esta deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.